Tribunal: TJBA
Processo: 0363225-49.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0363225-49.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LORENA LEMOS FARIAS PEIXOTO

APELADO: CARLOS HENRIQUE DA CRUZ SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LORENA LEMOS FARIAS PEIXOTO

A C O R D Ã O

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA.
DOCUMENTOS MÉDICOS SUPERVENIENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Carlos Henrique da Cruz Santos contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com base em laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laboral. O autor sustenta agravamento de seu quadro de saúde e a existência de documentos médicos não considerados, requerendo a realização de nova perícia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de nova perícia técnica, apesar da juntada de documentos médicos posteriores que indicam agravamento da condição de saúde do autor.

III. Razões de decidir

A perícia judicial foi realizada anos após o ajuizamento da ação, sem considerar os documentos médicos mais recentes apresentados.

Verificada a relevância da nova documentação e a existência de indícios de alteração do estado de saúde do autor, restou configurado o cerceamento de defesa, por ausência de complementação da prova técnica.

Jurisprudência deste Tribunal reconhece a nulidade de sentença proferida nessas circunstâncias, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução com nova perícia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0363225-49.2013.8.05.0001, em que figura como apelante
Carlos Henrique da Cruz Santos
, e como apelado
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02